Tribunal: TJMT
Processo: 1018358-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018358-13.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA (ART. 386, II, CPP) – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL –
DROGAS APREENDIDAS FORA DA RESIDÊNCIA DO REVISIONANDO – BUSCAS NO INTERIOR DO IMÓVEL MEDIANTE CONSENTIMENTO DO REVISIONANDO E DA SUA GENITORA -
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE EM SINTONIA
COM O PARECER
.

A abordagem do revisionando, em frente à sua residência,
no exato momento em que embalava porções de cocaína (e que, aliás, ao ver a guarnição tentou se evadir junto com o corréu), não constitui arbitrariedade, mas sim,
ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar.

E diante de tais circunstâncias, é inviável acolher-se a tese de nulidade das provas obtidas (
in casu
, a apreensão dos entorpecentes) porque as buscas dentro do imóvel foram realizadas mediante consentimento do revisionando e da sua mãe e, as drogas, sequer foram encontradas no imóvel, mas sim, no terreno em frente à sua residência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
RODRIGO DA SILVA JESUS
, em que se busca a desconstituição da sentença condenatória anexada sob o Id. 178185166 e confirmada por este e. TJMT na Apelação Criminal n. 0035133-33.2019.8.11.0042 (trânsito em julgado em 30/06/2021 – Id. 178185168).

Nas razões sob Id. 178185161, o Revisionando aduz que a condenação foi lastreada em
prova obtida de forma ilícita
, porquanto ilegal o
ingresso domiciliar.

Sustenta que não há prova apontando a existência de investigações pretéritas, que sequer havia vagas suspeitas acerca do cometimento do tráfico na residência do revisionando e que, na verdade, os policiais “resolveram” invadir o imóvel quando perceberam que
Rodrigo
, ao ver a guarnição em patrulhamento, “fugiu” para dentro da sua residência.

Invoca, pois, a inexistência de fundadas suspeitas, pede o
reconhecimento da nulidade das provas
obtidas na residência e, como consequência, a
absolvição
do revisionando com fulcro no
art. 386, II, CPP.

A
d. PGJ
, em parecer da lavra do Promotor de Justiça,
Wesley Sanchez Lacerda
, opinou pela
improcedência
da presente ação revisional, conforme o sumário do parecer assim redigido:

“Sumário: Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Causa de pedir: condenação contrária ao texto penal [prova de materialidade decorreu de busca domiciliar realizada por agentes policiais desprovida de mandado judicial e baseada em parâmetros subjetivos]. Pedido de absolvição. Existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do réu quando este, ao notar a aproximação policial, dispensa objeto e, de forma imotivada, se põe em situação de fuga, sendo posteriormente [depois da detenção] localizadas drogas em sua residência. Premissa do STJ. Dinâmica fática [aproximação policial, fuga imotivada, detenção, revista pessoal e posterior apreensão de drogas] incontroversa. Ônus do peticionário de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado. Ação policial que se baseou em fundadas razões da suspeita do crime de tráfico de drogas. Ingresso policial no domicílio precedido de autorização da genitora do réu [moradora da casa]. Aresto da Turma de Câmaras Criminais do TJMT. Nulidade não identificada. Parecer pela improcedência.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
na madrugada
de
31/08/2019
, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento pelo bairro Carumbé, nesta Capital, e quando passou pela na
Rua Ciríaco Cândia, em frente à casa de n. 392
, se deparou com
Gilmar Leão
e com o revisionando
Rodrigo Jesus
, na lateral da residência, “agachados e mexendo em um objeto que estava no chão”.

Ao avistarem a guarnição policial, o
Rodrigo
e
Gilmar
correram para os fundos da casa e, então, a polícia fez o acompanhando dos rapazes, abordou-os e, ao verificar o local em que estavam inicialmente, encontraram cerca de 17 porções de cocaína já embaladas e uma outra porção que ainda seria fraccionada, totalizando
45,22g de entorpecentes.

Em revista pessoal, foi encontrado com o revisionando R$ 865,00 e, com
Gilmar
, cerca de R$ 65,00.

A defesa, neste recurso, afirma que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências narradas no APF n.
599/2019
, foi absolutamente ilegal porque não existiam fundadas suspeitas para “invadirem” a casa de
Rodrigo
e revistá-lo.

Invoca, pois, a
nulidade das provas obtidas e pede a absolvição do revisionando, pela ausência da materialidade delitiva (art. 386, II, CPP).

Sem nenhuma razão.

Na verdade,
os policiais militares
não encontraram as drogas dentro da casa de Rodrigo
, mas sim,
na lateral do imóvel
(em uma espécie de área comum entre outras casas, sem muros e aberto) e apenas realizaram a diligência porque, ao passaram no local, viram
Rodrigo
e
Gilmar
, em plena madrugada, em um terreno escuro, agachados e “mexendo com algum objeto”.

Ao ver a guarnição, a dupla correu e tentou entrar na casa (que não era murada) mas, prontamente, a polícia alcançou os jovens nos fundos do imóvel e, ao retornar ao local em que eles estavam, encontrou as drogas e apetrechos utilizados para embalagem (tesouras, linhas, sacolas plásticas).

Reforçando ainda mais a verdade acerca do lugar em que as drogas foram encontradas, veja que ao ser interrogado, em juízo, o próprio revisionando narrou que
a abordagem ocorreu em frente à sua casa
, descrevendo que o policial chegou a lhe perguntou
“você mora na onde”
, ao que respondeu
“eu moro na casa da frente”
.

Se não bastasse,
Rodrigo
, também em juízo, afirmou ter autorizado a entrada dos policiais na sua residência e disse que, ali, nada foi encontrado.

Também em juízo, a mãe do revisionando, sra.
Celina Ferreira da Silva
, confirmou ter autorizado a entrada dos policiais ali na residência.

Se é assim, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida porque, ao contrário do que alega a Defesa, para além de as drogas não terem sido encontradas dentro da casa do revisionando, a atuação dos policiais não foi baseada em simples fuga para dentro do imóvel.

Na verdade, antes disso, os policiais visualizaram
Rodrigo
e
Gilmar
em plena madrugada, agachados e mexendo com algum objeto que estava no chão, na lateral de uma casa escura e, tais fatos,
c.v,
já autorizariam a abordagem da dupla, baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que eles pudessem, sim, estar na posse de ilícitos.

Sobre isso, aliás, sempre bom lembrar que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese dos autos
.

Por essas razões, diante das circunstâncias apresentadas
e evidenciada a necessidade de apuração de fato plausível,

entendo que a abordagem do revisionando nem de longe apresenta-se arbitrária ou ilegal, mas, ao contrário,
constituiu elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

No campo da prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal/domiciliar
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br - Acesso em 17.5.2022).

E deste e. TJMT, destaco a respeito:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva” (NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante; “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC 1.349.297; TJMT, AP 0003389-28.2019.8.11.0007).

As instâncias ordinárias devem adotar juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas - (STF, HC no 192.110).

(N.U 1008509-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Diante do exposto, não vejo nenhuma ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu
a nulidade suscitada
pela Defesa, mas sim, legítima e pronta atuação policial.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023